Tribunal: TJDFT
Processo: 0739219-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. DISSOLUÇÃO PARCIAL. CONTA CORRENTE. RETIRADA DE VALORES. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO. REQUISITOS AUSENTES. BLOQUEIO JUDICIAL. CERNE DA LIDE. CONFUSÃO. ACOLHIMENTO DO PLEITO. PRECIPITAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INSTAURAÇÃO. NECESSIDADE.

1. Segundo os comandos do art. 300 do Código de Processo Civil (CPC), só se admite a concessão de tutela de urgência quando presentes, na espécie, elementos que evidenciem a probabilidade do direito almejado e inequívoco o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Ante a constatação de que o anseio recursal de bloqueio judicial de valores retirados, supostamente, de forma indevida, da conta corrente aberta em nome de pessoa jurídica, por iniciativa do sócio, se confunde com o próprio cerne da lide, afigura-se precipitado, antes da instauração do contraditório e da ampla defesa, o acolhimento da aludida aspiração em sede de agravo de instrumento.

3. Recurso não provido.